Tribunal: STF
Processo: HC 188402
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ART. 89 DA LEI N. 8.666/90. DOLO ESPECÍFICO DE DANO AO ERÁRIO. EFETIVO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PARECER JURÍDICO. INSERÇÃO DE DADOS FALACIOSOS. PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO. EXPRESSÃO FINANCEIRA MUITO ALÉM DO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a configuração do crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais – art. 89 da Lei n. 8.666/93 –, exige-se a presença do dolo específico de causar dano ao erário e do efetivo prejuízo à Administração Pública.
    2. Não se verifica manifesta ilegalidade se as instâncias de origem consideraram comprovados o dolo específico, pois o paciente, como assessor jurídico, não apenas deu seu aval à realização do contrato, mas forneceu subsídios jurídicos falaciosos e inconsistentes para fundamentar a dispensa de licitação, o que foi confirmando por ele ao ser interrogado em juízo, bem como o prejuízo, pois o valor cobrado pelos serviços técnicos contratados sem a devida licitação possuiu expressão financeira muito além do razoável, pois resultou em quase todo o valor disputado em Juízo, totalizando um prejuízo de R$ 3.576.687,80 ao Erário.
    3. Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência do dolo específico na conduta do agente e do prejuízo ao Erário, a revisão de tal entendimento ensejaria a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incabível na via do ‘habeas corpus’.
    4. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 571.508/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, “(...) seja concedida medida liminar de sustação do cumprimento da pena imposta na Ação Penal nº 0003040- -64.2006.8.626.0362 até final decisão e julgamento da presente Ordem de ‘habeas corpus’ (…)” (grifei).
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e  a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator